Tribunal: TCU
Processo: 045.670/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Consorcio Concremat - Engeconsult contra o Acórdão 371/2022-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pelo Consórcio Concremat/Engeconsult contra o Acórdão 371/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Consórcio Concremat/Engeconsult para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar à Companhia Pernambucana de Saneamento que após a insubsistência do item 9.2 do Acórdão 2146/2019-TCU-Plenário , determinado pelo TCU mediante o Acórdão 371/2022-TCU-Plenário , não há óbices ao adimplemento do contrato CT.PS08.0.0379, a depender do cumprimento das obrigações contratuais acordadas entre a Compesa e o Consórcio Engeconsult/Concremat; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão ao embargante e à Companhia Pernambucana de Saneamento; 9.4. arquivar os presentes autos.